Tribunal: TJDFT
Processo: 0736957-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO. COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando a apelante expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.
2. A cobrança indevida junto à plataforma do Serasa Limpa Nome, uma vez que se trata apenas de um programa de renegociação de débitos, por si só, não gera dano moral.
3. No entanto, a negativação em cadastros de proteção ao crédito, por dívida inexistente, evidencia a falha na prestação do serviço, impondo-se a responsabilização da empresa ante a prática de atos ilícitos e a existência de nexo de causalidade com o dano suportado pela parte autora.
4. Desnecessária a comprovação do dano moral, visto ser presumido em decorrência da mera inclusão ou manutenção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, bastando a prova da negativação indevida, ante seus efeitos inerentes, não havendo que se falar, ainda, em mero dissabor cotidiano.
5. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
6. Devida a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para melhor atender às peculiaridades da demanda e ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.